Tribunal: TJDFT
Processo: 0752957-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇAO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. INTERNO COM NÍVEL SUPERIOR. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA/2022, ensino fundamental, a reeducando com ensino superior completo no início da execução da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. Entretanto, a aprovação em exame nacional referente ao ensino fundamental por interno com nível superior completo não evidencia o comprometimento com a vida ajustada e produtiva em sociedade, tampouco revela afastamento da ociosidade perniciosa do cárcere. Na realidade, revela a tentativa de subverter o instituto da remição com a realização de provas que não exigem, para ele, o mínimo esforço intelectual.
4.1. Ao se admitir tal prática, nada impede ao interno que possui nível superior possa realizar o exame de nível fundamental todos os anos, reduzindo sobremaneira a reprimenda imposta, sem qualquer proveito escolar ou profissional.
5. Recurso conhecido e provido.